Tribunal: TJDFT
Processo: 0716682-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716682-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ROSA DE LOURDES HENRIQUE DA MOTA, JOAO DA MOTA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra a decisão que autorizou o depósito judicial do valor da dívida e deferiu a suspensão do leilão extrajudicial, nos autos da ação anulatória ajuizada por JOAO DA MOTA JUNIOR e ROSA DE LOURDES HENRIQUE DA MOTA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a parte agravada foi devidamente intimada extrajudicialmente para purgar a mora, nos termos da Lei n. 9.514/1997, mas não realizou o pagamento, razão por que ocorreu a consolidação da propriedade do bem em litígio. Defende a impossibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade e da averbação na matrícula do imóvel. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos do artigo 26 da Lei n. 9.514/1997, em face do inadimplemento, o devedor é intimado para a purga da mora em quinze dias, ao passo que, se não houver o pagamento, autoriza-se a consolidação da propriedade do imóvel, até então resolúvel, em favor do credor fiduciário, que deverá levar o bem a leilão a fim de satisfazer o seu crédito. A jurisprudência deste Tribunal compreende que a purgação da mora somente tem lugar até a data de averbação da consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da Lei n. 9.514/1997. No caso dos autos, como não houve pagamento até aquela data, torna-se incabível a suspensão do leilão público do imóvel. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora também se encontra presente, pois a decisão agravada impediu a continuidade dos atos executivos para satisfação da dívida. Este é o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SATISFAÇÃO. LEILÃO PÚBLICO. PURGAÇÃO DA MORA. ATÉ A DATA DE AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. (...) 2. A purgação da mora, nestes casos, somente é cabível até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da Lei no 9.514/97. 3. Dessa forma, em razão do autor ter realizado o depósito da parcela inadimplida somente após consolidação da propriedade pela parte requerida/recorrente, incabível a suspensão do leilão, nos termos da Lei no 9.514/97, devendo o imóvel objeto da presente demanda ser levado a leilão público. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (Acórdão 1303509, 07362505520198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEI No 9514/1997. INADIMPLEMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE. COMPROVAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CREDORA FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. A purgação da mora somente é cabível até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da Lei no 9.514/97. 4.1. Assim, não purgada a mora e consolidada a propriedade do imóvel em nome da ré/apelada, devem prosseguir os atos expropriatórios, com a realização de leilão público, nos termos da Lei no 9514/97. 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (Acórdão 1768148, 07344906620228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator